Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0728326-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. AGRAVADO: ANTONIO DE MELO NASCIMENTO, RAULINA ARAUJO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por SBA TORRES BRASIL, LIMITADA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência. Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, também, apresentar contraminuta ao agravo interno. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora